Tribunal: TJBA
Processo: 8144553-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144553-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: LAURO MAGALHAES SAMPAIO NETO

Advogado(s)
:
TAMIRIS DIAS DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PLANO DE SAÚDE.
JUIZADOS ESPECIAIS. CONCESSÃO DE LIMINAR. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA.
PRETENSÃO DO PLANO DE SAÚDE À COBRANÇA DAS DESPESAS RELATIVAS À COBERTURA DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES AUTORIZADOS. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO DIREITO INVOCADO.
REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE NÃO DECORREU DA AUSÊNCIA DO DIREITO POSTULADO.
IRREPETIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA.
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO,
processo nº
8144553-54.2021.8.05.0001
,
da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

e, como Apelado,

LAURO MAGALHAES SAMPAIO NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA 07